Tribunal: TJMT
Processo: 1055433-65.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055433-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOMINGOS NUNES DOS SANTOS - CPF: 205.432.041-20 (APELANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO – LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) – DESCABIMENTO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE E CONTA SALÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PAGAMENTO ESTÁ LIMITADO AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) – TEMA 1085 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme tese firmada pelo STJ (Tema n. 1.085): “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.”

2. Inexiste óbice,
in casu
, à ultimação de descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DOMINGOS NUNES DOS SANTOS
, contra a sentença de ID. 217473005, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S.A.
,
na qual foi
julgado improcedente
o pedido contido na inicial para
condenar a instituição bancária na reparação, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em suas razões de ID. 217473007, o Apelante sustenta, em suma, que a sentença analisou equivocadamente a conduta do banco Recorrido sob a ótica do limite de desconto compulsório em folha, o que não seria o caso, uma vez que o Apelante não estaria a discutir a validade do negócio jurídico nem a obrigação de pagar os empréstimos, mas, sim, a conduta do Apelado de acessar a conta salário do Recorrente sem comunicação, retendo mais de 60% do salário, cuja natureza é alimentar.

Nesse cenário, aduz que a retenção indevida, somado ao descaso do banco Apelado em corrigir o erro administrativamente, teria causado danos morais ao Apelante.

À vista disso, pleiteia a
reforma da r. sentença
para julgar a ação procedente e, assim,
condenar o Recorrido pelos danos morais causados
, nos termos pleiteados na inicial.

Devidamente intimado, o banco Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 217473009, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024